Tribunal: TJSP
Processo: 2215201-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Sentença que reconheceu a prescrição e negou a gratuidade da justiça – Apelação – Necessidade do contraditório recursal, sendo que um dos apelados se encontra fora do país, devendo ser citado por carta rogatória – Pedido de gratuidade das despesas necessárias para a citação por carta rogatória, ante a pendência do pedido recursal de gratuidade – Decisão que indeferiu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Sentença que reconheceu a prescrição e negou a gratuidade da justiça – Apelação – Necessidade do contraditório recursal, sendo que um dos apelados se encontra fora do país, devendo ser citado por carta rogatória – Pedido de gratuidade das despesas necessárias para a citação por carta rogatória, ante a pendência do pedido recursal de gratuidade – Decisão que indeferiu o pedido – Insurgência da autora – Alegação de que o recurso deve ser coberto, nos termos do art. 101, §1o, do CPC – Cabimento – Princípio da universalidade do acesso ao judiciário e do duplo grau de jurisdição que não podem ser obstados por uma incomum despesa necessária à interposição deste apelo – Inteligência do art. 95, §3o, incisos I e II, e art. 98, §1o, inciso VI, todos do CPC – Mantido o indeferimento do recurso, a parte deverá recolher as despesas havidas com a carta rogatória, sob pena de inscrição do valor em dívida ativa – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215201-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PLURIGOMA PISOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS LTDA, são agravados
BEATE CHRISTINE PFLUGL, RICARDO DE SIQUEIRA SCATTONE
(ESPÓLIO) e JOSEF PFLÜGL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215201-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34723
AGRV.No: 2215201-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : PLURIGOMA PISOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS LTDA.
AGDO. : BEATE CHRISTINE PFLUGL E OUTROS
JUIZ: : FAUSTO DALMASCHIO FERREIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Sentença
que
reconheceu a prescrição e negou a gratuidade da justiça
Apelação
Necessidade do contraditório recursal, sendo
que um dos apelados se encontra fora do país, devendo ser
citado por carta rogatória
Pedido de gratuidade das
despesas necessárias para a citação por carta rogatória, ante
a pendência do pedido recursal de gratuidade Decisão que
indeferiu o pedido Insurgência da autora Alegação de
que o recurso deve ser coberto, nos termos do art. 101, §1o,
do CPC
Cabimento
Princípio da universalidade do
acesso ao judiciário e do duplo grau de jurisdição que não
podem ser obstados por uma incomum despesa necessária à
interposição deste apelo
Inteligência do art. 95, §3o,
incisos I e II, e art. 98, §1o, inciso VI, todos do CPC
Mantido o indeferimento do recurso, a parte deverá recolher
as despesas havidas com a carta rogatória, sob pena de
inscrição do valor em dívida ativa Decisão reformada
AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em ação civil ex delicto com liminar de arresto de
bens ajuizada pela agravante em face dos agravados em que, pela
decisão de fls. 1033/1034, restaram rejeitados os embargos de
declaração opostos, ratificando o indeferimento da gratuidade da justiça
decidida às fls. 811 e indeferiu a prática de atos gratuitos, sob o
fundamento que o art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, deve ser
interpretado de forma teleológica, pois embora o indeferimento da
gratuidade não impeça o acesso da parte ao grau recursal, “cabendo ao
Relator deliberar sobre o pedido antes da apreciação do mérito do
recurso”, a situação enfrentada “é sui generis, uma vez que, para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215201-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recurso de apelação interposto seja processado, é necessária a prática de
atos processuais gratuitos que não guardam estreita relação com a
apreciação do pedido de gratuidade em si considerado”, de forma que,
“para que o autor possa acessar o grau recursal, por meio da presente
decisão, ratifico o indeferimento da gratuidade (fls. 811) e indefiro a
prática de atos gratuitos”.
Sustenta o agravante, em síntese, que, a art. 101, §1o,
do CPC, “não distingue as custas que estarão abrangidas na dispensa de
recolhimento até que o Relator decida sobre a gratuidade e aquelas que
não o estarão”, razão pela qual a distinção realizada na sentença seria
discricionária e contra legem, acrescentando, ainda, não caber ao juízo
“que já sentenciou, e cuja jurisdição esgotou-se, restringir o alcance da
norma que se direciona à instância superior”, obstando, com sua
decisão, segundo a agravante, o processamento do recurso de apelação,
“já que, enquanto não forem apresentadas as traduções juramentadas, os
autos de origem não serão remetidos à apreciação” desta Corte. Invoca
precedentes que esposariam de seu entendimento.
Pugna pela concessão de efeito, suspendendo-se a
decisão e, ao final, pede o provimento do recurso, para que a agravante
“seja dispensada do recolhimento de custas até decisão do Relator sobre
a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso de apelação
interposto nos autos de origem”. Documentos às fls. 09/1045.
Despacho inicial às fls. 1047/1049, concedendo o
efeito suspensivo postulado, “podendo prosseguir o processamento da
apelação, independente de recolhimento de custas”, consignando,
contudo, que “haverá certamente dificuldade para o Magistrado
providenciar, sob o manto da gratuidade, aquilo que foi determinado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215201-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fls. 1.029 da origem. A agravante, que insiste no benefício da assistência
judiciária desde 2016, deverá, a título colaborativo (art. 6o do CPC),
comprometer-se na obtenção daquela providência”, anotando, ainda, que
“a concessão do benefício da assistência judiciária deverá ser analisada
como preliminar de apelação, exatamente à luz do que dispõe o art. 101,
§1o, do CPC. Para este recurso, não haverá exigência de preparo em
razão da temática em debate. Mas a concessão de gratuidade, com
repercussão da demanda de origem, não poderá ser objeto de análise
neste recurso; apenas o será a aplicação do dispositivo mencionado em
termos de atos processuais futuros”.
Contraminuta às fls. 1055/1058.
Este agravo chegou ao Tribunal em 08.09.2020,
sendo a mim distribuído livremente em 09.09.2020 (fls. 1046), com
conclusão final em 06.10.2020 (fls. 1059). Estudos e votos concluídos
em 03.11.2020.
Breve relato.
O agravo merece provimento.
A sentença que reconheceu a ocorrência da
prescrição e negou a gratuidade da justiça foi proferida antes mesmo do
contraditório recursal, razão porque, interposto o apelo, foi demandada a
citação da parte contrária, que está na Alemanha (fls. 983 e 995 a 997),
sendo necessária a citação por carta rogatória, cuja expedição foi
postulada e deferida pela decisão de fls. 1017, datada de 09.09.2019.
Contudo, após proferir a decisão de fls. 1.023,
determinando, contraditoriamente, a intimação da autora por carta para
dar andamento ao processo, foi proferida a decisão de fls. 1029,
proferida em 22.07.2020, incumbindo à autora a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215201-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
providenciar o necessário (“peças e traduções”) para encaminhamento
da carta rogatória, a qual, embargada (fls. 1031/1032), deu azo à decisão
agravada, de fls. 1033/1034.
Tal como adiantado em meu despacho inicial, o
objeto deste recurso é exclusivamente sobre melhor interpretação a ser
dada ao art. 101, §1o, do CPC, in verbis:
“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a
que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de
instrumento, exceto quando a questão for resolvida na
sentença, contra a qual caberá apelação.
§1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao
julgamento do recurso” (grifou-se).
O
dispositivo
tem
endereço
específico,
não
permitindo, a meu sentir, interpretações extensivas. Uma vez indeferida
a pretensão à concessão da gratuidade da justiça, a sua impugnação por
agravo de instrumento ou por apelação se dará a depender de qual foi a
decisão que veiculou o indeferimento: o indeferimento por decisão
interlocutória desafia o agravo de instrumento, e quando se der na
sentença, deverá ser impugnada por apelo isto é o que estatui a cabeça
do artigo.
Em seguida, em seu §1o, o preceptivo deve ser lido
em sua literalidade, é dizer, o recurso que se insurgir contra a decisão
que indeferir a assistência judiciária está dispensado do recolhimento
das custas até a decisão do relator sobre a questão, pois exigir o
recolhimento do preparo do recurso que se insurge da decisão que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215201-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
negou o benefício é, à evidência, um contrassenso.
Há, contudo, uma particularidade no caso: para que a
autora/agravante possa recorrer, é indispensável a expedição de carta
rogatória, no endereço na Alemanha já confirmado no processo, cujo
custeio pela parte o Julgador de piso determinou, afastando a
possibilidade de aplicação no caso do art. 101, §1o, do CPC, pela
decisão agravada.
Se concedida a assistência judiciária, ela abarcará os
documentos necessários para a citação por carta rogatória, nos termos do
art. 98, §1o, inciso VI, do CPC:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
[...]
VI os honorários do advogado e do perito e a remuneração
do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de
versão em português de documento redigido em língua
estrangeira”
O preceptivo acima apenas dá regular cumprimento
ao art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição, pelo qual “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
E o mesmo CPC, em artigo anterior (art. 95, §3o,
incisos I e II), estabelece a regra para a obtenção de recursos para as
diligências de parte albergada pela gratuidade processual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215201-19.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“Art. 95. [...]
[...]
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade
de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I
custeada com recursos alocados no orçamento do ente
público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por
órgão público conveniado;
II paga com recursos alocados no orçamento da União, do
Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por
particular, hipótese em que o valor será fixado conforme
tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do
Conselho Nacional de Justiça”.
Assim o entendimento desta Corte no agravo de
instrumento n.o 2138110-47.2020.8.26.0000, da Sexta Câmara de
Direito Privado, Relator o Desembargador Paulo Alcides, julgado em
02.09.2020, publicado no mesmo dia.
Nesse sentido, considerando que a gratuidade da
justiça permite que se localize o gasto despendido pelo Estado para a
realização dos atos processuais dos seus beneficiários, os princípios do
acesso universal ao judiciário e do duplo grau de jurisdição não podem
ser obstados pela necessidade, manifestamente incomum, de se recolher
uma despesa processual para uma parte que recorre de sentença que
indeferiu a gratuidade da Justiça.
Mantido o indeferimento e a parte deverá arcar não
somente com o preparo, mas com as custas processuais que se deram
entre a interposição do recurso, e a prolação da sentença,
retroativamente, como é feito em agravos de instrumento, sob pena de,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215201-19.2020.8.26.0000 -Voto no
8
na ausência do preparo, deserção e, para os valores gastos até a
deserção, sua inscrição em dívida ativa.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, reformando a decisão de fls.
1033/1034 para deferir o processamento regular da apelação com o
custeio, pelo Estado, dos atos praticados até o enfrentamento, pelo
Relator, do pedido de concessão da gratuidade da Justiça. Mantido o
indeferimento, os valores gastos deverão ser pagos juntamente com o
preparo, sob pena de, na ausência do preparo, deserção e, para os valores
gastos até a deserção, sua inscrição em dívida ativa.
MIGUEL BRANDI
Relator